Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-59.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006100-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA JULIA MOREIRA LUSTOZA - CPF: 032.313.541-29 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), BRAVE FORMATURAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 08.973.272/0001-80 (RECORRIDO), BRAVE FOTO E VIDEO LTDA - CNPJ: 26.095.648/0001-82 (RECORRIDO), BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA - CNPJ: 26.149.482/0001-30 (RECORRIDO), MOSCOW SERVICOS DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.048.829/0001-83 (RECORRIDO), BRAVE ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 26.129.139/0001-23 (RECORRIDO), RICARDO DO PRADO AGUIAR MARTINS - CPF: 072.763.349-02 (RECORRIDO), RAFAEL BROGNI - CPF: 035.705.829-14 (RECORRIDO), RBX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.111.109/0001-27 (RECORRIDO), RMX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.702.241/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006100-59.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1006100-59.2023.8.11.0003

Recorrente:

Ana Julia Moreira Lustoza

Recorridos:

Brave Formaturas e Eventos Ltda., Brave Foto e Vídeo Ltda., Brave Ticket Intermediação Ltda., Moscow Serviços de Bebidas Ltda., Brave Administração de Ativos Ltda., Ricardo Do Prado Aguiar Martins, Rafael Brogni, RBX Participações Ltda., e, RMX Participações Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Restituição dos Valores Pagos, julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, e nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora, ora recorrente, permaneceu inerte às diligências judiciais que lhe foram determinadas, caracterizando o abandono da causa; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, III, do CPC e 51 da Lei n.º 9.099/95, foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da parte autora para informar o endereço atualizado de um dos réus ou manifestar interesse em desistir da ação foi regularmente realizada, estabelecendo o prazo de cinco dias para cumprimento.

4.

A ausência de manifestação da parte autora no prazo judicial caracteriza o abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, III, do CPC, e o artigo 51 da Lei n.º 9.099/95.

5.

A desnecessidade de intimação pessoal em casos de abandono de causa nos Juizados Especiais está prevista no § 1º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, sendo aplicável ao caso concreto.

6.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que, diante da inércia do autor, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo sem intimação pessoal, nos termos dos dispositivos legais mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação do autor após intimação regular para cumprimento de diligências caracteriza abandono de causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, e artigo 51 da Lei n.º 9.099/95.

2. Nos Juizados Especiais, não é necessária a intimação pessoal para a extinção por abandono, conforme § 1º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, III; Lei n.º 9.099/95, arts. 51 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22.07.2024; TJMT, N.U 1068763-84.2022.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006100-59.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1006100-59.2023.8.11.0003

Recorrente:

Ana Julia Moreira Lustoza

Recorridos:

Brave Formaturas e Eventos Ltda., Brave Foto e Vídeo Ltda., Brave Ticket Intermediação Ltda., Moscow Serviços de Bebidas Ltda., Brave Administração de Ativos Ltda., Ricardo Do Prado Aguiar Martins, Rafael Brogni, RBX Participações Ltda., e, RMX Participações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Ana Julia Moreira Lustoza
.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Restituição dos Valores Pagos.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 262194316): indeferiu a petição inicial e julgou
extinta
a presente demanda, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, e artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 262194318): defende a reforma da sentença proferida que extinguiu o processo por abandono da causa, para ser dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006100-59.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1006100-59.2023.8.11.0003

Recorrente:

Ana Julia Moreira Lustoza

Recorridos:

Brave Formaturas e Eventos Ltda., Brave Foto e Vídeo Ltda., Brave Ticket Intermediação Ltda., Moscow Serviços de Bebidas Ltda., Brave Administração de Ativos Ltda., Ricardo Do Prado Aguiar Martins, Rafael Brogni, RBX Participações Ltda., e, RMX Participações Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A recorrente alega foi intimada para apresentar novo endereço do requerido Rafael Brogni, todavia, não foi capaz de indicar dentro do prazo estabelecido.

Argumenta que não se manteve inerte e que apresentou todos os

endereços conhecidos dos demais recorridos. Assim requer a reforma da sentença proferida em 16/09/2024 que extinguiu o feito por abandono da causa.

Compulsando os autos,
em que pese as alegações da autora, verifica-se que sua última manifestação antes da sentença foi em 18/04/2024 conforme petição de Id. 262194312.

Em 02/08/2024 houve intimação para que a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, informasse o endereço atualizado e correto do requerido Rafael Brogni,
ou manifestasse interesse em desistir da ação em face deste
.

Entretanto manteve-se inerte ao chamamento judicial, o que caracteriza abandono da causa nos termos do artigo 485 parágrafo III, vejamos:

“Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

No mesmo contexto, o artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, estabelece que:

Artigo 51 “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – RECLAMANTE INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA – INÉRCIA - PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Na hipótese, a autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.
3. Não é necessária a intimação pessoal em caso de abandono, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PELO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
No caso, a parte reclamante foi regularmente intimada para promover diligências de sua incumbência, sob pena de extinção do feito, mas permaneceu inerte, sendo escorreita a decisão de extinção pelo abandono da causa, que independe de intimação pessoal. A propósito, bem foi destacado pelo juízo singular que "mesmo intimado e ciente das consequências, o polo ativo não cumpriu com as ordens judiciais. Tendo abandonado o presente feito, não há outra alternativa a ser adotada, senão a extinção do procedimento". Dessa forma, ante à inércia da parte reclamante, mesmo depois de devidamente intimada, correta a sentença que extinguiu a ação, sem exame do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1068763-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025